Tribunal: TJBA
Processo: 8045911-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045911-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NELSON DA CRUZ AZEVEDO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO CET. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA ANTERIOR. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
MODIFICATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu mandado de segurança para reconhecer o direito de policial militar inativo à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há litispendência ou coisa julgada quando o impetrante ajuíza mandado de segurança com idêntico pedido, causa de pedir e partes de ação ordinária anteriormente proposta, sob o argumento de que no mandado de segurança busca-se apenas efeitos prospectivos e na ação ordinária busca-se valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração são admissíveis para suscitar questão de ordem pública, como litispendência e coisa julgada, que podem ser reconhecidas de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

4 - Configura-se litispendência ou coisa julgada quando há tríplice identidade entre duas ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC.

5 - Está caracterizada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente mandado de segurança e ação ordinária anteriormente ajuizada pelo mesmo impetrante. Em ambas as demandas, o pedido mediato é idêntico: majoração da CET de 45% para 125%.

6 - A Súmula 271 do STF não autoriza o ajuizamento de ações simultâneas com o mesmo objeto, uma buscando efeitos prospectivos e outra buscando efeitos retroativos, sob pena de permitir a fragmentação ilimitada das demandas.

IV. DISPOSITIVO

7
- Embargos de declaração acolhidos com efeitos
modificativos
para reconhecer a litispendência e de
negar a segurança
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
n.
8045911-44.2024.8.05.0000
, sendo parte Embargante
ESTADO DA BAHIA
e parte Embargado
NELSON DA CRUZ AZEVEDO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS
MODIFICATIVO
S PARA
ACOLH
ER A LITISPENDÊNCIA

E DE
NEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora